Tribunal: TJSP
Processo: 1044742-26.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1044742-26.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é embargado
CONDOMINIO
CONJUNTO
RESIDENCIAL
POUSADA
DOS
BANDEIRANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044742-26.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1554 – JEMM - AAPL
2
Embargos de Declaração n.o 1044742-26.2019.8.26.0100/50000
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Embargante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
Embargado: Condomínio Conjunto Residencial dos Bandeirantes
Juízo de origem: São Paulo Foro Central
Juiz: Dr. Leandro de Paula Martins Constant
Voto n.o 1554
Embargos de declaração. Contradição. Vício inexistente.
Razões recursais que se destinam, essencialmente, à
rediscussão da matéria já apreciada quando do
julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes
incabíveis. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Notre
Dame Intermédica Saúde S.A. contra o acórdão lançado a fls. 251/255, que deu
parcial provimento à apelação interposta da embargante.
Sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão.
Alega que a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência considerou
que a base de cálculo para aferição do montante devido seja o valor equivalente a
10% do valor da condenação, o que inviabiliza a realização do cálculo para sua
verificação, vez que a condenação se resumiu à obrigação de fazer, sendo de rigor
que a base de cálculo considerada seja o valor atribuído à causa.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há no acórdão embargado nenhuma contradição. Em
essência, as questões postas foram minuciosamente examinadas e decididas pela
Turma Julgadora, e o resultado do julgamento que manteve a condenação fixada na
sentença não dá azo à revisão da matéria nos moldes almejados.
Como bem destacado no acórdão ora embargado:
“Depreende-se da narrativa dos autos que o autor enviou
proposta de contratação à ré em 14.4.2019, por ela aceita no dia 26.4.2019, com
emissão de boleto com vencimento em 7.5.2019, no valor de R$ 33.522,74. Ocorre
que em 1o.5.2019 o apelado foi informado que o plano de saúde havia sido
cancelado por desistência da operadora. Foi ajuizada a ação a fim de que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044742-26.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1554 – JEMM - AAPL
3
fosse restabelecido ou, alternativamente, fosse a ré condenada a devolver os valores
pagos pelo apelado, pedido este acolhido pela sentença recorrida.
Nas razões recursais a apelante alega ter concedido carta de
crédito para utilização de pagamento de fatura posterior, no exato valor cobrado na
ação fato não negado pela apelada em contrarrazões.
Logo, à toda evidência sobreveio fato extintivo do direito do
autor, que não pode ser olvidado por este Órgão Julgador, consoante estabelece o
art. 493 do Código de Processo Civil.
Colhe-se da lição de Daniel Amorim Assumpção Neves o
seguinte ensinamento a respeito daquele dispositivo: “No tocante aos fatos
modificativos ou extintivos, matéria de defesa do réu, a interpretação do dispositivo
não proporciona maiores debates. De fato, não seria justo, por exemplo, que, sendo
a dívida paga na constância do processo, o juiz desconsiderasse esse fato no
momento de julgar o pedido condenatório a pagar, elaborado pelo autor” (Código
de Processo Civil Comentado, ed. Juspodium, 4a edição, 2019, p. 894).
E pouco importa tenha a alegação do fato extintivo sido
deduzida somente em grau recursal, na medida em que o art. 493 do novo CPC
ampliou a extensão da regra prevista no art. 462 do CPC/1973. Confira-se a
observação do mesmo processualista: “Não há mais vinculação apenas ao órgão de
primeiro grau, de forma que os tribunais, mesmo atuando com competência
recursal, poderão levar tais fatos em consideração ao julgar o recurso” (obra
citada, mesma página).
Desconsiderar o crédito concedido pela ré à parte autora e
manter a condenação implicaria indesejado enriquecimento indevido, o que não se
pode prestigiar.
Mas como bem articulado nas contrarrazões, inegável que a
ré deu causa ao aforamento da demanda, razão pela qual deve responder pelos ônus
da sucumbência que foram acertadamente estabelecidos na sentença. Em razão
desse detalhe o provimento do recurso é parcial.
Em suma, é caso de levar em consideração o crédito
concedido pela ré à autora, ainda que noticiado somente em sede recursal, e
reconhecer a extinção do débito pleiteado nesta demanda, mantida a condenação da
ré ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios estabelecida na
sentença” (fls. 253/255).
Como se vê, houve condenação ao reembolso de quantia, já
realizado pela embargada em forma de crédito, o que não elide a condenação ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixada tendo
como base de cálculo justamente o valor da condenação.
Neste ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto
da lavra da eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara
de Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração n.o
2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do aresto,
com destaques propositalmente lançados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044742-26.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1554 – JEMM - AAPL
4
''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não têm função infringente, não servindo para esclarecer
dúvida subjetiva nem para reforma da conclusão do
julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que
“o inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato
de que o objetivo de declarar não significa, em hipótese
alguma, reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por
igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP
87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos,
vem
decidindo
que
os
embargos
declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir
omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar,
na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a res in
judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com
os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01-SP, citado nos
Embargos de Declaração no 199.368-1, em que foi Relator o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044742-26.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1554 – JEMM - AAPL
5
Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível,
não se podendo atribuir aos embargos de declaração
efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte
com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se
encontra a via processual eleita.''
Por fim, não se descura ainda, que não se exige do julgador a
enumeração de dispositivos legais para fins de prequestionamento, pois “não cabe
esse recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo
dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa substituição de natureza tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração n.o 147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados
nos Embargos de Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
À
vista
do
exposto,
pelo
meu
voto, REJEITO os
declaratórios.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator